Tribunal: TJSP
Processo: 1000846-70.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Irresignação com o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora – Cabimento - Hipótese em que os juros de mora e a correção monetária, com base na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, incidem a partir do inadimplemento - RECURSO PROVIDO.